Tribunal: STF
Processo: ARE 1398909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE CAMAÇARI. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA NO PERÍODO NOTURNO. CÁLCULO. 20% SOBRE A TOTALIDADE DO VENCIMENTO-BASE, INDEPENDENTEMENTE DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO NOTURNO. INTELIGÊNCIA DO ART. 35, DA LEI MUNICIPAL Nº. 873/2008.



    1. O art. 20, da Lei nº. 404/1998, do Município de Camaçari, previa o pagamento da Gratificação pelo Exercício de Docência no Turno Noturno aos docentes e especialistas de educação do magistério, calculada em ‘20% sobre o salário correspondente a carga horária efetivamente trabalhada no turno noturno’. Todavia, o diploma legal foi expressamente revogado pela Lei Municipal nº. 873/2008, cujo art. 35 estipula que a gratificação ‘corresponde a 20% do vencimento, para compensar o exercício das atividades de docência e de coordenação pedagógica, respectivamente, no turno noturno’.



    2. Vê-se, pois, que a vontade do legislador foi no sentido de beneficiar o corpo docente, contemplando-o com uma gratificação fixa, correspondente a 20% da totalidade do vencimento básico, como forma de compensar o exercício das atividades de docência e coordenação pedagógica no turno noturno, restando abandonado o antigo regramento, menos proveitoso, no qual os professores eram remunerados proporcionalmente à carga horária efetivamente trabalhada à noite.



    Apelo parcialmente provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente